Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746751-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) RECORRIDA: LENIR SANTOS DA GRACA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITO GARANTIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO PLANO. AUSÊNCIA DE RESGATE. DIFERENÇAS A SEREM DESTINADAS A RESERVA DE POUPANÇA E NÃO DIRETAMENTE A PARTICIPANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). 1.1. Veda-se a rediscussão, em fase de liquidação de sentença, de matérias que já foram definitivamente solucionadas por sentença transitada em julgado. Precedentes. 1.2. Logo, a parte autora faz jus as diferenças de correção monetária relacionadas aos planos econômicos instituídos pelo governo no final da década de 80 e início dos anos 90 do século passado. 2. Tratando-se de regime de previdência complementar, regido pelas Leis Complementares Federais 108 e 109/2001, deve o participante observar as regras de pagamento previamente fixadas pelo regulamento do seu Plano de Benefícios. 2.1. Preenchidos os requisitos do regramento e optando pelo gozo de um dos benefícios lá previstos – no caso, suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição –, eventuais diferenças de correção monetária (e seus acréscimos) deverão ser adicionadas a sua reserva de poupança para fins de manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial, garantindo-lhe, de forma permanente, o pagamento do benefício contratado. 2.2. A restituição destas diferenças somente seria devida diretamente ao participante na hipótese dele resgatar o total das contribuições por ele vertidas ao plano à época da cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 1o, 3o, 7o, 18, caput e §3o, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, 195, §2o, e 202, ambos da Constituição Federal, a Súmula 289 do STJ e o Estatuto da Postalis, afirmando que "a execução é igual a zero", pois a recorrida não optou pelo instituto do resgate, estando atualmente gozando do benefício de aposentadoria. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA (OAB/DF 45.861, OAB/RJ 162.606 e OAB/SP 423.376). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação aos artigos 195, §2o, e 202, ambos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021) e ao enunciado 289 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. No tocante à apontada contrariedade ao Estatuto da Postalis devem incidir 2 (duas) barreiras: não enquadramento no conceito de lei federal (AgInt no AgInt no AREsp 1774598/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 14/5/2021) e não particularização de preceitos (AgInt no REsp 1867639/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 1o, 3o, 7o, 18, caput e §3o, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da atualização monetária, verbis: A partir destas explicações, entendo que a atualização monetária imposta em sentença é devida – fato já acobertado pelo trânsito em julgado –, e que tal apuração deve ser feita em benefício da parte autora. Contudo, entendo que tais diferenças (expurgos) – para manter o equilíbrio financeiro atuarial do plano – devem ser vertidos pela POSTALIS à reserva financeira acumulada pela exequente LENIR e não a ela propriamente, já que optou pelo gozo do benefício de suplementação de aposentadoria, fato que, neste ponto, assiste razão a recorrente. Urge destacar também que o presente entendimento não viola os limites fixados na coisa julgada, pois a sentença que lastreou o título executivo judicial condenou a POSTALIS ao pagamento da diferença de correção monetária e seus reflexos sobre a reserva de poupança, condicionando a destinação dos eventuais créditos a parte autora somente na hipótese de restituição (ID. 17800836, p. 04 dos autos de origem). Como ela não optou por esta restituição (resgate), logo, não há o que se falar em pagamento de valores diretamente a parte autora, mormente pelo fato de que o benefício previdenciário pago pela POSTALIS não teve como base de cálculo esta poupança, mas sim os proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme exposto acima no art. 16, §3o, II, do Regulamento do Plano. Por fim, em relação ao quantum reconhecido pelo perito - R$ 7.458,15 (sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), sendo R$ 6.780,14 (seis mil setecentos e oitenta reais e quatorze centavos) referente a diferença apurada, correção monetária e juros legais e R$ 678,01 (seiscentos e setenta e oito reais e um centavos) referente a honorários advocatícios em face de sucumbência, com data base de 03/08/2020 –, e que foi homologado pela decisão recorrida (ID. 73061293 da origem), a parte agravante o impugnou de forma genérica, não tendo apontado em suas razões recursais qual o valor efetivamente devido, caso mantida a condenação. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA (OAB/DF 45.861, OAB/RJ 162.606 e OAB/SP 423.376). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015